Tribunal: CARF
Processo: 15940.720005/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
Uma vez comprovado que as condutas dolosas não foram adstritas apenas a alguns fatos isolados, mas sim ao próprio modo de operação da empresa, é legal a atribuição de responsabilidade tributária a todos os sócios administradores.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Tributam-se os descontos incondicionais redutores da receita bruta que não foram devidamente comprovados mediante documentação hábil e idônea pela pessoa jurídica.
RECEITA OMITIDA. BONIFICAÇÃO.
Contrato que prevê bonificação pela exclusividade de revenda de determinados produtos amolda-se ao conceito de fato gerador do Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza, na medida em que produz um acréscimo patrimonial do sujeito passivo.
RECEITA OMITIDA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Valores depositados em conta bancária cuja origem o contribuinte não comprovou caracterizam omissão de receita por presunção legal.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A não apresentação dos arquivos digitais conforme legislação de regência enseja o lançamento de multa regulamentar, limitada ao percentual de 1% sobre a receita bruta do período, consoante previsto no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Após intimação do contribuinte, é cabível multa pela não apresentação dos arquivos digitais na forma prevista na legislação tributária.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar pela omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta veiculadas pela Escrituração Contábil Digital decorre de lei, sendo portanto, incabíveis as argüições acerca de desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720005/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
Uma vez comprovado que as condutas dolosas não foram adstritas apenas a
alguns fatos isolados, mas sim ao próprio modo de operação da empresa, é
legal a atribuição de responsabilidade tributária a todos os sócios
administradores.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Tributam-se os descontos incondicionais redutores da receita bruta que não
foram devidamente comprovados mediante documentação hábil e idônea pela
pessoa jurídica.
RECEITA OMITIDA. BONIFICAÇÃO.
Contrato que prevê bonificação pela exclusividade de revenda de determinados
produtos amolda-se ao conceito de fato gerador do Imposto de Renda e
Proventos de qualquer natureza, na medida em que produz um acréscimo
patrimonial do sujeito passivo.
RECEITA OMITIDA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Valores depositados em conta bancária cuja origem o contribuinte não
comprovou caracterizam omissão de receita por presunção legal.
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A não apresentação dos arquivos digitais conforme legislação de regência
enseja o lançamento de multa regulamentar, limitada ao percentual de 1%
sobre a receita bruta do período, consoante previsto no art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991.
Após intimação do contribuinte, é cabível multa pela não apresentação dos
arquivos digitais na forma prevista na legislação tributária.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720005/2018-47
Fl. 9173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

A multa regulamentar pela omissão ou prestação de informação inexata ou
incompleta veiculadas pela Escrituração Contábil Digital decorre de lei, sendo
portanto,
incabíveis
as
argüições
acerca
de
desproporcionalidade,
irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.

Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido de
IRPJ com os pertinentes reflexos na CSLL as infrações à legislação tributária constatadas dizem
respeito a 1) omissão de receita de bonificação recebida; 2) omissão de receita por presunção
legal atinente a depósitos bancários de origem não comprovada; 3) omissão de receita de venda e
Fl. 9174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

serviços atinentes a aplicação de abatimentos e descontos não comprovados; 4) dedução de
despesas não comprovadas atinentes a provisão para devedores duvidosos; 5) dedução de
despesas não comprovadas atinentes a perdas diversas; 6) aplicação de custos de aquisição de
mercadorias não comprovados.
Conforme bem relatado pela DRJ:
Atinente ao feito, assim se pronuncia o Relatório Fiscal, em tópicos específicos
concernentes às obrigações tributárias principais:
II - INFRAÇÕES APURADAS
a) Omissão de receitas de bonificação recebida da Ipiranga (Período de
apuração 12/2013) O contribuinte omitiu as receitas de bonificação recebida da
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A em dezembro de 2013 no valor de R$ 3.500.000,00,
conforme contrato de bonificação de 03/12/2013 (vide fls. 5721 a 5728 e 5751 a 5753)
fornecido pelo fornecedor circularizado Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Este valor
deveria ser aplicado na operação do Auto Posto Alexandria.
(...)
O contribuinte foi intimado por meio TIF n° 07 e re intimado por meio dos TIF
n°s 09 e 13 a apresentar os seguintes esclarecimentos e elementos acerca do contrato
de bonificação antecipada no valor de R$3.500.000,00 celebrado em dezembro de
2013 com o fornecedor Ipiranga: "a) demonstrar os lançamentos contábeis de
recebimento ou justificar sua falta de contabilização; b) demonstrar o oferecimento à
tributação de tais receitas ou justificar a sua falta de tributação;
c) apresentar demonstrativo de recebimentos, ainda que não contabilizados,
contendo Data, Histórico, N° da Parcela, Valor", contudo nenhum esclarecimento ou
elemento foi apresentado.
A escrituração contábil do ingresso bancário da bonificação paga pela
IPIRANGA, no valor de R$ 3.500.000,00, foi realizada pelo valor de R$ 3.000.000,00
em contrapartida da conta de ativo "Bonificação a Receber". Alguns dias depois, o
saldo de R$ 3.000.000,00 da conta de bonificação a receber foi transferido para a
conta do passivo de obrigação "Credores Diversos". Esse artifício de não reconhecer
contabilmente as receitas de bonificação em contas de resultado revela o intuito do
contribuinte em sonegá-las.
(...)
Os balancetes de 2013 a 2015 demonstram que o saldo de R$3.000.000,00 da
bonificação recebida da IPIRANGA permaneceu registrado na conta de obrigação
"Credores Diversos", conforme trechos dos balancetes a seguir (vide balancetes às fls.
6583 a 6585 e 6587) e Razão das contas "Bonificações a Receber" e "Credores
Diversos" às fls. 6631.
(...)
A Ipiranga forneceu durante procedimento de circularização o comprovante
bancário do pagamento da bonificação, no valor de R$ 3.500.000,00, ao Auto Posto
Alexandria (vide fls. 5819 a 5824).
(...)
Assim, considerando a falta de reconhecimento contábil das receitas de
bonificação em conta de resultado, no valor de R$ 3.500.000,00, e falta de
oferecimento à tributação, cabe o lançamento de ofício para cobrança dos tributos
devidos, com aplicação da multa qualificada, conforme demais fundamentos expostos
Fl. 9175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

no tópico "VIII - DA MULTA QUALIFICADA E RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS'.
b) Omissão de receitas de depósitos de origem não comprovada (Período de
apuração 01/2014 a 12/2014) O contribuinte omitiu as receitas decorrentes de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais, regularmente intimado e reintimado, não comprovou,
individualizadamente, mediante documentação hábil e idônea, a origem, causa e
oferecimento à tributação dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Inicialmente o contribuinte foi intimado por meio do TIF n° 07 a comprovar a
origem e a causa dos depósitos bancários recebidos constantes da escrituração
contábil, assim como dos extratos bancários fornecidos em planilha Excel.
(...)
A seguir transcrevem-se, a título meramente exemplificativo, trechos do Razão
onde resta cabalmente demonstrada a omissão no histórico do lançamento contábil de
informações necessárias para identificação inequívoca da operação.
(...)
Depois a fiscalização reintimou o contribuinte por meio do TIF no 09 a
comprovar a origem e causa dos depósitos bancários conforme itens 13 e 14 do TIF no
07.
O contribuinte em resposta alegou que estaria “efetivando o levantamento das
informações solicitadas” e pediu dilação de prazo (vide fls. 446 a 464).
Posteriormente, a fiscalização reintimou o contribuinte pelo TIF no 13 a cumprir
os itens 13 e 14 do TIF no 07, sendo que continuou não tendo resposta.
Após exame dos elementos coletados junto ao fornecedor circularizado Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A, a fiscalização constatou que o Auto Posto Alexandria
suprimiu vultosas operações financeiras dos extratos bancários fornecidos à
fiscalização em planilha Excel. Por isso, a fiscalização buscou nos extratos em papel
as operações financeiras omitidas nas planilhas Excel e intimou o contribuinte por
meio do TIF no 14, nos termos abaixo, e reintimou-o por meio do TIF no 15.
(...)
Apesar de ser sucessivamente intimado e reintimado, o contribuinte deixou de
comprovar individualizadamente, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, a origem e a causa dos depósitos bancários tanto daqueles registrados
contabilmente como daqueles lançados nos extratos bancários em planilha Excel,
ficando sujeito ao lançamento de ofício, por presunção de omissão de receitas e
rendimentos.
(...)
O montante global de depósitos bancários recebidos no ano de 2014 registrados
contabilmente na conta “Bancos”, excetuadas as transferências, perfaz o montante de
R$ 144.022.507,37 (vide Razão às fls. 6632). Por outro lado, o montante de receitas de
vendas reconhecidas contabilmente e tributadas no ano de 2014 equivale a R$
86.244.418,53 (vide DRE às fls. 6626 ou Razão às fls. 6629 e 6630). Já o montante de
operações registradas no ano de 2014 a título de carta frete a receber na conta de ativo
circulante, título a receber, conta contábil “11101000000000005 - CARTA FRETE”
corresponde a R$ 39.737.538,62, sendo que R$ 39.313.505,96 foram recebidos
durante o ano de 2014 (vide Razão às fls. 6627). Do valor de R$ 39.313.505,96
Fl. 9176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

recebido a título de carta frete, R$ 17.575.260,00 foi aplicado no ano de 2014 na
quitação de vendas de óleo diesel aos clientes/motoristas e o valor remanescente foi,
em tese, destinado aos motoristas/clientes como troco (vide relatório às fls. 367 ou
6628).
(...)
Acerca das operações de carta frete, o contribuinte esclareceu que as operações
de “Carta Frete” não são tributadas “pois esta trata-se de uma modalidade de
Documento nato-digital recebimento das vendas de combustíveis, que variavelmente
seu valor corresponde a parte de pagamento de combustíveis e o saldo é devolvido
como troco ao cliente, que por sua vez, pagará a totalidade da CARTA FRETE no
prazo estabelecido, que mormente varia entre 7 e 15 dias da data de sua emissão.”; que
as vendas de combustíveis pagas com recursos da “Carta Frete” são tributadas; e que
não dispõe de memória de cálculo.
(...)
Além disso, o contribuinte informou que não dispõe dos documentos que
respaldam as operações de Carta Frete.
(...)
Não obstante o contribuinte não ter apresentado a memória de cálculo da Carta
Frete, ele forneceu um relatório do ano de 2014 demonstrando as operações da conta
“Carta Frete” no valor total de R$ 39.737.538,62 (vide Razão às fls. 6627 e
demonstrativo do contribuinte às fls. 6628), sendo que R$ 17.762.135,03 foram
empregados pelos clientes para quitação de compras de óleo diesel (os outros produtos
não têm representatividade proporcionalmente) feitas no Auto Posto Alexandria. A
diferença entre o valor de face da carta frete e o cupom fiscal de abastecimento de
combustível, corresponderia ao troco a ser dado ao cliente.
Além disso, a fiscalização intimou diversas vezes o contribuinte a demonstrar,
individualizadamente, a contabilização no ano de 2014 dos depósitos bancários
recebidos da ARCOMAR, APROMS e AMAGGI/TIP no valor de R$ 1.924.142,00,
R$ 32.633.807,77 e R$ 4.713.877,06, respectivamente, visando segregar as entradas a
título de carta frete das outras entradas de recursos. No entanto, o contribuinte deixou
de identificar quais eram exatamente os lançamentos de entrada de recursos
provenientes de carta frete, por conseguinte estes ingressos estão misturados com
outros depósitos bancários de origem e causa não comprovados.
(...)
A fiscalização também tentou obter do contribuinte demonstrativo de
contabilização dos vultosos recebimentos oriundos da ASPROM – Associação dos
Posto de Combustíveis Rodoviários de Mato Grosso do Sul, no entanto o contribuinte
continuou recusando a atender as exigências.
(...)
A fiscalização novamente intimou o contribuinte a apresentar a memória de
cálculo e outros elementos acerca das operações da carta frete, no entanto nenhuma
resposta foi dada.
(...)
É importante registrar que o pagamento ao transportador por meio de Carta
Frete, conforme adotado pelo contribuinte, é proibido desde 2010, conforme art. 5o-A
da Lei no 11.442/2007.
(...)
Fl. 9177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

Durante o ano de 2014 o contribuinte recebeu em depósitos bancários R$
144.022.507,37, excetuadas as transferências, sendo que, mesmo após seguidamente
intimado, deixou de segregar os ingressos representativos das receitas de vendas
contabilizadas tributadas dos demais ingressos não comprovados. Portanto, a fim de
evitar eventual dupla tributação de depósitos bancários decorrentes das receitas de
vendas contabilizadas integrante do lucro líquido, a fiscalização excluiu do
lançamento a parcela de R$ 86.244.418,53 (considerando, por hipótese, o recebimento
por meio de depósitos realizados nas próprias contas bancárias), que corresponderia ao
recebimento das vendas tributadas. Além disso, a fiscalização também deduziu do
lançamento a parcela de R$ 21.738.245,96 (R$ 39.313.505,96 (valor baixado de carta
frete) – R$ 17.575.260,00 (valor utilizado na quitação dos cupons fiscais)), que
representaria o montante recebido de carta frete não destinado ao pagamento das
vendas contabilizadas de óleo diesel. Isto é, restaria no ano de 2014, o montante
líquido a cobrar a título de depósitos bancários não comprovados
individualizadamente de R$ 36.039.842,88.
Os ingressos bancários do ano de 2014 poderiam ser assim decompostos para
fins de cobrança de ofício das diferenças.
1. Depósitos bancários escriturados, exceto transferências, não comprovados
individualizadamente: R$ 144.022.507,37
2. Depósitos bancários de receitas de vendas de mercadorias e serviços
contabilizadas e tributadas no período*: R$ 86.244.418,53
3. Depósitos bancários que não correspondem a receitas de vendas tributadas (1-
2): R$ 57.778.088,84
4. Recursos contabilizados recebidos de carta frete (baixa de “Carta Frete”): R$
39.313.305,96
5. Recursos da carta frete destinados ao pagamento de vendas de combustíveis:
R$ 17.575.260,00
6. Valor do troco devolvido ao cliente/motorista (4-5): R$ 21.738.245,96
7. Total de depósitos bancários não comprovados a cobrar (3-6): R$
36.039.842,88
* considerou-se, por hipótese, que as receitas de vendas no valor de R$
86.219.692,53 foram recebidas por meio de depósitos bancários contabilizados pelo
Auto Posto Alexandria
(...)
Desta forma, é cabível a constituição de ofício sobre receitas de valores
creditados no montante global de R$ 36.039.842,88, no ano de 2014, em conta
depósito ou de investimento, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem, causa e
oferecimento à tributação.
c) Despesas com descontos concedidos não comprovados (Período apuração
06/2013 a 12/2014)
O contribuinte deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real despesas
com descontos concedidos/abatimentos, conforme lançamentos abaixo, não
comprovados mediante documentação hábil e idônea, ensejando a glosa de tais
valores.
(...)
Fl. 9178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

A fiscalização intimou o sujeito passivo por meio do TIF n° 07 e reintimou por
meio do TIF n° 09 a apresentar elementos comprobatórios dos descontos concedidos
nos anos de 2013 e 2014. Para o ano de 2013, o contribuinte deixou de apresentar
qualquer elemento. Quanto ao ano de 2014, o contribuinte apresentou demonstrativo
sem os elementos mínimos necessários para identificação inequívoca da operação e
alegou que a causa dos descontos " é deliberativa pela fidelização do cliente".
(...)
Haja vista a falta de efetiva comprovação das despesas com descontos, o
contribuinte foi intimado por meio do TIF n° 13 a: cumprir as exigências dos itens 3 e
5 do TIF n° 07; apresentar demonstrativo detalhado contendo as informações
necessárias para identificação inequívoca das operações com desconto do ano de
2014; e a demonstrar a escrituração no SPED EFD IPI ICMS dos descontos
concedidos. Entretanto, o contribuinte deixou de apresentar qualquer elemento ou
esclarecimento novo.
(...)
Ao examinar a contabilidade do SPED, verifica-se que o contribuinte não
informa no histórico do lançamento contábil o nome do cliente/fornecedor muito
menos identifica o correspondente título, conforme demonstram os lançamentos
selecionados a seguir meramente ilustrativos. Devido as omissões e incompletudes dos
lançamentos contábeis, o contribuinte foi intimado e reintimado a fornecer o livro
Diário Auxiliar e os arquivos, em meio digital, do item 4.2 (operações com
fornecedores e clientes) do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de
Fiscalização da SRF n° 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB n° 25/2010),
conforme descrito no tópico "III - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA". Apesar de sucessivamente intimado o contribuinte
deixou de apresentar o Livro Diário Auxiliar e os arquivos 4.2 do ADE 15/2001
(arquivos de operações com clientes e fornecedores), inviabilizando a auditoria pelo
fisco para verificação da legitimidade das despesas com descontos concedidos.
(...)
Afora isso, não há informação de descontos concedidos nos campos "descontos"
ou "observações" do SPED EFD IPI ICMS (vide fls. 6700) tampouco nas notas fiscais
eletrônicas de emissão própria constantes da base do SPED NFe (vide fls. 6701) nas
transações de vendas. O contribuinte sequer informou no relatório apresentado com
alegadas vendas com descontos o nome do cliente, CNPJ/CPF do cliente, série da
nota, modelo etc., apesar de sucessivamente intimado.
À vista do exposto, considerando: a) a falta de comprovação de recebimento dos
clientes de valores menores do que o preço de venda (arquivos 4.2 (operações com
fornecedores e clientes) do Ato Declaratório Executivo da Coordenação- Geral de
Fiscalização da SRF n° 15, de 23/10/2001 ( redação do ADE/Cofis/RFB n° 25/2010);
b ) a falta da informação nos lançament os contábeis do nome do cliente e do
respectivo título que deu causa aos descontos; c) a inexistência de informação de
descontos concedidos nos campos "descontos" e "observações" no SPED EFD IPI
ICMS e nas notas fiscais eletrônicas emitidas (vide fls. 6700 e 6701); d) a falta de
mais de cem mil documentos fiscais no SPED EFD IPI ICMS (vide tópico " V- DA
OMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS NO SPED FISCAL IPI ICMS E FALTA
DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS"); e) a falta de
apresentação das notas fiscais de serviços de emissão próprias e de terceiros (vide
tópico " V- DA OMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS NO SPED FISCAL IPI
ICMS E FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS'); e
f) a falta da efetiva comprovação dos descontos; cabe a glosa das despesas de
Fl. 9179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

descontos concedidos, acarretando na constituição de ofício do crédito tributário
decorrente da recomposição da base de cálculo, com aplicação da multa qualificada,
conforme demais fundamentos expostos no tópico "VIII - DA MULTA
QUALIFICADA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS
SÓCIOS".
d) Perdas no recebimento de créditos (Período de apuração ano 2014)
(corresponde aos itens 4 e 5 das infrações acima reportadas)
O contribuinte deduziu indevidamente do lucro líquido na determinação do
lucro real as despesas de perdas no recebimento de créditos discriminadas abaixo.
(...)
O sujeito passivo foi intimado por meio do TIF n° 0 7 e reintimado por meio do
TIF n°s 09 e 13 a apresentar demonstrativo detalhado comprobatório das despesas de
perdas no recebimento de créditos das contas "Perdas Diversas", no valor de R$
585.599,09 no ano de 2014, e "Provisao para devedores duvidosos", no valor total de
R$ 1.334.199,38, no ano de 2014, devendo conter Data de Emissão, N° da NF, Chave
da NF, Valor da NF, Valor da Perda, Valor Recebido e Causa da Perda, contudo não
forneceu os elementos exigidos.
A lei 9430/1996 dispõe no art. 9° que as perdas no recebimento de créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, na
determinação do lucro real, nas hipóteses abaixo discriminadas.
(...)
Ademais, a contabilidade não discrimina quais são os devedores e respectivos
documentos creditícios originários das perdas. Afora isso, o contribuinte também
deixou de apresentar os arquivos do item 4.2 (operações com fornecedores e clientes)
do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Fiscalização da SRF n° 15,
de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/R FB n° 25/2010) (vide tópico " III - DA
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA"), essenciais
para demonstração dos valores das perdas por documento fiscal perfeitamente
identificado e verificação da sua legitimidade.
À vista do exposto, considerando: a) a falta de comprovação de recebimento dos
clientes de valores menores do que o preço de venda por meio da apresentação dos
arquivos 4.2 (operações com fornecedores e clientes) do Ato Declaratório Executivo
da Coordenação-Geral de Fiscalização da SRF n° 15, de 23/10/2001 (redação do
ADE/Cofis/RFB n° 25/2010); b) a falta d a informação nos lançamentos contábeis do
nome do cliente/devedor e do respectivo título que deu causa às perdas; c) a
inexistência de informação de descontos concedidos nos campos "descontos" e
"observações" no SPED EFD IPI ICMS e nas notas fiscais eletrônicas emitidas (vide
fls. 6700 e 6701); d) a falta de mais de cem mil documentos fiscais no SPED EFD IPI
ICMS (vide tópico " V -DA OMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS NO SPED
FISCAL IPI ICMS E FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS"); e) a falta de apresentação das notas fiscais de serviços de emissão
próprias e de terceiros (vide tópico "V - DA OMISSÃO DE DOCUMENTOS
FISCAIS NO SPED FISCAL IPI ICMS E FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS'); e f) falta de comprovação das perdas; cabe a
glosa de perdas no recebimento de crédito, implicando na constituição de ofício do
crédito tributário decorrente da recomposição da base de cálculo, com aplicação da
multa qualificada, conforme demais fundamentos expostos no tópico "VIII - DA
MULTA QUALIFICADA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
DOS SÓCIOS'.
Fl. 9180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

e) Custos de aquisição de mercadorias não comprovados (Período de apuração
01/2015 a 12/2015) O contribuinte deduziu indevidamente do lucro líquido custos não
comprovados de aquisição de mercadoria.
O sujeito passivo inicialmente foi intimado através do TIF n° 13 a apresentar
elementos a esclarecimentos acerca do acréscimo patrimonial não tributado, nos
termos abaixo, no entanto nenhuma resposta foi apresentada.
(...)
Depois o contribuinte foi intimado, por meio do TIF n° 16, a apresentar
elementos e esclarecimentos sobre a origem e causa dos lucros registrados como
acréscimo do patrimônio líquido, sem sofrer tributação, conforme transcrito abaixo.
Entretanto, nenhuma resposta foi dada.
(,,,)
Por isso, o contribuinte lançou despesas fictícias de compras no ano de 2015 no
valor global de R$ 5.702.065,66 em contrapartida lucros acumulados (patrimônio
líquido) ao invés de lançar em contrapartida das contas de passivo dos respectivos
fornecedores. Esse artifício serviu para reduzir indevidamente o lucro líquido do
período (vide DRE ano 2015 às 6588 a 6600 e Razão da conta contábil
92000020000000005 (+) Compras às fls. 6622) e ao mesmo tempo possibilitou o
contribuinte promover o acréscimo do patrimônio líquido nos balanços (vide fls. 6601
a 6621), mascarando a sonegação e fraude fiscal.
Posto isso, considerando a redução indevida do lucro líquido na determinação
do lucro real decorrente de despesas de compras não comprovadas,
concomitantemente ao registro do aumento patrimonial nos balanços sem tributação, é
cabível a glosa das despesas de compras não comprovadas no valor global de R$
5.702.065,66, implicando na constituição de ofício do crédito tributário decorrente da
recomposição da base de cálculo, com aplicação da multa qualificada, conforme
demais fundamentos expostos no tópico "VIII – DA MULTA QUALIFICADA E
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS'.
Já no que concerne ao descumprimento das obrigações acessórias, a Auditoria
Fiscal assim se posiciona, em tópico próprio:
III - Da multa por descumprimento de obrigação acessória:
A fiscalizada apesar de seguidamente intimada a apresentar os arquivos, em
meio digital, do item 4.2 (operações com fornecedores e clientes) do Ato Declaratório
Executivo da Coordenação-Geral de Fiscalização da SRF n° 15, de 23/10/2001
(redação do ADE/Cofis/RFB n° 25/2010), d eixou de fornecê-los.
(...)
O contribuinte foi intimado e reintimado por meio do TIPF (arquivo ano 2014),
de 09/03/2017, TIF n° 05 (arquivo ano 2014), de 20/06/ 2017, TIF n° 07 (arquivo anos
2013 e 2014), de 11/09/2017, TIF n° 09 (arquiv o anos 2013 e 2014), de 19/10/2017, e
TIF n° 13, de 24/11/2017, a apresenta r arquivo, em meio digital, do item 4.2
(operações com fornecedores e clientes) do Ato Declaratório Executivo da
Coordenação-Geral de Fiscalização da SRF n° 15, de 23/10/2001 (redação do
ADE/Cofis/RFB n° 25/2010).
(...)
Não obstante o contribuinte ter sido reiteradamente intimado a fornecer os
arquivos digitais de operações de clientes e fornecedores, bem como notificado
expressamente das penalidades cabíveis, e transcorridos cerca de um ano após a
Fl. 9181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

intimação inicial, os arquivos exigidos não foram fornecidos, acarretando a imposição
de multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta, limitada a 1% da receita bruta, nos termos do inciso III, art. 12, da Lei n°
8.218/1991 .
(...)
Ao se examinar o Razão com contrapartida da conta contábil Duplicatas a
Receber (vide Razão às fls. 6624) dos anos de 2013 e 2014, verifica-se que: a) no ano
de 2013 o contribuinte não informou no histórico do lançamento contábil das vendas o
cliente nem o n° da nota fiscal, assim como no recebimento não informou o cliente
nem o n° da nota fiscal (vide lançamentos destacados em cinza no Razão); b) no ano
de 2014 o contribuinte não informou no histórico de lançamentos contábeis das vendas
o cliente nem o n° da nota fiscal (vide lançamentos destacados em cinza), assim como
nos recebimentos não informou o cliente nem o n° da nota fiscal (vide lançamentos
destacados em cinza no Razão).
(...)
De acordo com o Razão com contrapartida da conta Fornecedores ano 2014
(vide Razão às fls.6623), verifica-se que: a) na maior parte dos lançamentos de
compras houve omissão do fornecedor e do n° do documento fiscal (vide lançamentos
destacados em cinza no Razão); b) na maior parte dos lançamentos de pagamentos
houve omissão do fornecedor e do n° do documento fiscal.
(...)
Além disso, o contribuinte também foi intimado por meio do TIF n° 07 e
reintimado pelos TIF n°s 09 e 13 a identificar o fo rnecedor e o título no histórico dos
lançamentos contábeis da conta de passivo "Fornecedores" e das contas de despesas
"Compras", "Materiais de Construção e Reformas", "Manutenção e Pecas de
Veículos", "Limpeza e Conservação de Imóveis" e "Serviços Tercerizados para PF
PJ", no entanto deixou de atender às intimações.
(...)
Assim, considerando que o contribuinte deixou de apresentar os arquivos
digitais de operações de clientes e fornecedores, cujo detalhamento das operações
também não constam do SPED ECD - Escrituração Contábil Digital conforme
anteriormente exposto (Vide Razão das contas "Duplicatas a Receber" e
"Fornecedores"), é cabível a imposição da multa estabelecida no art. 12, III, da Lei n°
8.218/1991, in verbis. (...)
b) Multa por informações incompletas e omitidas na escrituração contábildo
SPED
A fiscalizada transmitiu a escrituração contábil à base do SPED com
informações incompletas e omitidas na descrição dos lançamentos contábeis, e deixou
de realizar as correções mesmo após ser reiteradamente intimada.
A fiscalizada optante pelo lucro real está obrigada à apresentação da ECD nos
períodos fiscalizados, dentro dos prazos especificados, conforme estabelecido abaixo.
(...)
Até o início do procedimento fiscal o contribuinte estava omisso na
apresentação da ECD do ano de 2014 (vide tela do programa Receitanet BX abaixo) e
havia apresentado a ECD do ano de 2013 quase zerada, omitindo a quase totalidade
dos lançamentos e informando valores completamente irreais do Balanço Patrimonial
(vide ECD irregular às fls. 6570 a 6582).
Fl. 9182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

(...)
À vista das irregularidades da ECD - Escrituração Contábil Digital dos anos de
e 2014, o contribuinte foi intimado, por meio do TIPF, a transmitir a ECD dos anos de
2013 e à base do SPED sem incorreções ou omissões. O contribuinte atendendo ao
TIPF transmitiu à base do SPED a retificadora da ECD do ano 2013 em 04/09/2017 e
a ECD anteriormente omissa do ano de 2014 em 29/06/2017.
Da análise das novas ECD, transmitidas durante o curso do procedimento fiscal,
constatou-se a incompletude e omissão de informações do histórico contábil de
significativa quantidade de lançamentos. Deste modo, inicialmente o contribuinte foi
intimado por meio do TIF n° 12 a prestar esclar ecimentos sobre a ausência de
informações indispensáveis para identificação da operação financeira, tais como, a
falta de identificação da origem e causa nos registros de depósitos bancários recebidos
e falta de identificação do beneficiário e causa nos registros de pagamentos efetuados.
(...)
O contribuinte em resposta ao TIF n° 12 (vide fls. 859 a 864) alegou que a
descrição das operações incompletas ou omissas estariam no Razão Auxiliar e pediu
prazo para sua apresentação.
(...)
Do aprofundamento dos exames das novas contabilidades transmitidas à base
do SPED depois do início do procedimento fiscal, a fiscalização observou que o
contribuinte omitiu em um maior número de lançamentos contábeis as informações
indispensáveis para identificação da transação comercial ou operação financeira.
Portanto, o contribuinte foi novamente intimado por meio do TIF n° 13, nos termos
transcritos abaixo, sobre as omissões do histórico contábil e a falta da apresentação e
transmissão da ECD dos alegados livros Auxiliares do Diário e Razão, assim como
notificado da aplicação das penalidades por descumprimento de obrigação acessória.
(...)
O contribuinte foi reintimado por meio do TIF n° 14 a fornecer os alegados
livros
Auxiliares do Diário e Razão (o contribuinte alegou contabilizar valores
consolidados por dia), no prazo de 20 dias, sob pena de aplicação das multas na IN
RFB 1420/2013 e art. 57 da MP n° 2.15835/2001. N o entanto, apesar das reiteradas
intimações o contribuinte deixou de fazer as correções devidas. O contribuinte não tão
somente deixou de apresentar e transmitir a ECD corrigida, mas também deixou de
atender intimações que exigiam informações detalhadas sobre inúmeros lançamentos
contábeis de operações financeiras, conforme explicitado nos tópicos seguintes b.1,
b.2 e b.3.
Segundo o levantamento feito no Livro Diário às fls. 6702, no período de
06/2013 a 12/2014, tomando como base exclusivamente os lançamentos contábeis de
operações financeiras, o contribuinte deixou de descrever no histórico as informações
indispensáveis para identificar inequivocadamente a operação financeira, tais como,
origem e causa, no caso dos depósitos bancários recebidos, e beneficiário e causa, no
caso de pagamentos efetuados. O trecho ilustrativo dos lançamentos bancários
transcritos abaixo ou os lançamentos do Livro Diário período 06/2013 a 12/2014 das
linhas destacadas em amarelo (vide Livro Diário às fls. 6702) demonstram claramente
que os históricos não representam a essência econômica da operação e nem
evidenciam inequivocadamente o fato patrimonial. Apenas no período de junho de
2013 a dezembro de 2014 o contribuinte registrou a entrada ou saída de recursos das
contas bancárias sem detalhamento no histórico (informações incompletas ou
Fl. 9183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

omitidas) do montante de R$ 230.773.944,76, portanto sujeitando-se à multa de 3% do
valor das respectivas operações financeiras prevista na Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, art. 57, inciso III, perfazendo o montante de R$ 6.923.218,34.
(...)
b.1) Não identificação da origem e beneficiário dos recursos O contribuinte
regularmente intimado por meio do TIF n°07 e reintimado através dos TIF n°s 09 e 13
deixou de informar nos lançamentos contábeis da movimentação financeira (ECD)
informações indispensáveis para identificação da operação, tais como, a origem e a
causa, no caso dos depósitos bancários recebidos, e o beneficiário e a causa, no caso
de pagamentos realizados.
(...)
b.2) Não identificação dos lançamentos contábeis de pagamentos pela
construção da Pousada Farol de Alexandria
O contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar demonstrativo
contábil dos lançamentos de pagamento da construção do prédio da Pousada Farol de
Alexandria, que fora construído com recursos do Auto Posto Alexandria, conforme
demonstrado no tópico "VI - DA OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
(PRÉDIO DA POUSADA FAROL DE ALEXANDRIA)"
(...)
b.3) Não identificação dos lançamentos contábeis de pagamentos à Ipiranga O
contribuinte regularmente intimado deixou de demonstrar à fiscalização quais são
especificamente os lançamentos contábeis no SPED Contábil de pagamentos à
Ipiranga do ano de 2014. Ao se examinar o SPED Contábil, houve somente descrição
no histórico dos lançamentos contábeis de pagamentos à Ipiranga no montante de R$
12.276.108,91 enquanto o total de pagamentos efetuados perfez R$ 68.881.454,52, ou
seja, o contribuinte não identificou quais são exatamente os lançamentos contábeis de
pagamentos de cerca de R$ 68.881.454,52 (R$ 56.605.345,61 - R$12.276.108,91).
Na seqüência do relato fiscal tempos ainda:
Item IV - Circularização Participantes de Cartas Fretes
Procedimento que consistiu na circularização de alguns participantes das
operações de Carta Frete e demonstrou que os pagamentos ao Auto Posto Alexandria
eram feitos quase sempre por meio de intermediários.
Item V - da omissão de documentos fiscais no SPED Fiscal IPI/ICMS e falta de
apresentação das notas fiscais de serviços
Acresce a Auditoria constatou que o contribuinte deixou de informar centenas
de milhares de cupons fiscais de emissão própria no SPED EFD - algo na monta de
155.052 cupons fiscais faltantes no ano de 2014. Também verificou a falta de
apresentação em meio digital das notas fiscais de serviços emitidas por terceiros e pela
PJ.
Item VI da ocultação de bens, direitos e valores (prédio da pousada Farol de
Alexandria) e item VII - falta de comprovação da destinação dos recursos
Trataram os tópicos de demonstrar e comprovar que o sócio administrador do
Auto Posto Alexandria, sr. Luiz Carlos Torrezam, ocultou a construção do prédio onde
funciona a Pousada Farol de Alexandria, uma vez que esta foi realizada com recursos
sem origem comprovada - bem como deixou assente que o contribuinte não informou
na sua contabilidade, tampouco comprovou mediante documentação, a destinação de
significativas saídas de recursos.
Fl. 9184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

Item VIII - da multa qualificada e responsabilidade tributária solidária dos
sócios
Isto tudo posto e sopesado valeu à empresa autuada a qualificação da multa de
ofício nos termos do art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96, pelas qualificadoras de
sonegação, fraude e conluio (exceto para a presunção legal de omissão de receitas
atinente a depósitos bancários de origem não comprovada), bem como a
responsabilização solidária dos sócios da empresa autuada - sr. Luiz Carlos Torrezan
(538.628.568-87) e sra Maria Regina de Goes Torrezan (711.394.608-97 - pelas razões
que, por oportuno, reproduzimos abaixo em seus pontos relevantes:
Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre os
tributos exigidos de ofício em razão do sujeito passivo ter praticado os atos previstos
no art. 44, §1, da Lei 9.340/1996, in verbis:
(...)
O sujeito passivo Auto Posto Alexandria, por meio dos seus sócios
administradores, agiu dolosamente na sonegação, fraude e conluio previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, mediante as condutas de:
a) não contabilizar em contas de resultado as receitas omitidas de bonificação
recebidas da Ipiranga em dezembro de 2013;
b) não comprovar individualizadamente a origem e causa de vultosos depósitos
bancários no período 01/2014 a 12/2014;
c) deduzir na apuração do lucro líquido na determinação do lucro real despesas
não comprovadas com descontos concedidos do período 06/2013 a 12/2014;
d) deduzir na apuração do lucro líquido na determinação do lucro real despesas
não comprovadas de perdas no recebimento de créditos no período 01/2014 a 12/2014;
e) deduzir na apuração do lucro líquido na determinação do lucro real custos de
aquisição de mercadoria não comprovados no período 01/2015 a 12/2015;
f) deixar de apresentar a memória de cálculo das vultosas operações de carta
frete do período 06/2013 a 12/2014 e deixar de segregar os lançamentos dos
respectivos ingressos bancários, portanto deixou os ingressos de recursos de diversas
origens e naturezas misturados, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização.
g) não apresentar os arquivos do item 4.2 (operações com fornecedores e
clientes) do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Fiscalização da
SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB n° 25/2 010) do período
06/2013 a 12/2014, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização;
h) transmitir a escrituração contábil à base do SPED do período 06/2013 a
12/2014 sem detalhamento no histórico de significativa parcela de lançamentos de
entrada de recursos, que permitisse identificar a origem e a causa do depósito, e na
saída de recursos, que permitisse identificar o beneficiário e a causa do pagamento,
num evidente intuito de embaraçar a fiscalizar.
i) omitir no SPED EFD IPI ICMS do ano de 2014 155.052 cupons fiscais e não
apresentar à fiscalização demonstrativo detalhado contendo todos os cupons fiscais na
sequência sem omissões, num evidente intuito de embaraçar a fiscalização;
j) não fornecer os arquivos dos itens 4.3.8 e 4.3.9 (notas fiscais de serviço
emitidas por terceiros) e 4.3.5 e 4.3.6 (notas fiscais de serviço emitidas pela PJ) do
Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Fiscalização da SRF no 15, de
23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no 25/2010) dos anos de 2013 e 2014, num
evidente intuito de embaraçar a fiscalização.
Fl. 9185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

k) não informar o beneficiário e a causa de vultosos pagamentos no período de
06/2013 a 12/2014, num evidente intuito de esconder a aplicação dos recursos fruto da
sonegação e fraude fiscal.
l) desviar os recursos do Auto Posto Alexandria para acréscimo do patrimônio
oculto do Sr. Luiz Carlos Torrezan (prédio onde funciona a Pousada Farol de
Alexandria), em detrimento do recolhimento dos elevados tributos devidos, num
evidente intuito de lesar o fisco.
m) deixar o sócio administrador circularizado do Auto Posto Alexandria, Sr.
Luiz Carlos Torrezan, de comprovar a origem dos recursos empregados na construção
do prédio oculto da Pousada Farol de Alexandria, de sua real propriedade; declarar
falsamente o Auto Posto Alexandria não ter informações sobre a construção e o real
proprietário do prédio da Pousada Farol de Alexandria; e deixar a Pousada Farol de
Alexandria de atender as intimações exigindo informações sobre a construção e real
proprietário do prédio que funciona a Pousada Farol de Alexandria; num evidente
intuito de, em conluio, embaraçar à fiscalização.
(...)
Assim sendo, pelo fato dos sócios administradores Luiz Carlos Torrezan e
Maria Regina de Goes Torrezan terem exercido a administração ou gerência do Auto
Posto Alexandria Ltda com prática de atos com infração à lei, pondo em execução a
sonegação, a fraude e o conluio, estes devem responder solidariamente pelas dívidas
tributárias, nos termos do art. 135 do CTN.

Foi apresentada impugnação pela empresa e pelos solidários em conjunto, na qual
suscitaram a insubsistência do auto de infração ora guerreado no que concerne à inclusão dos
sócios como responsáveis tributários solidários, na medida em que não restaram comprovados o
dolo, a intenção daqueles de agirem contrariamente à lei para fraudar suas obrigações tributárias,
elemento essencial e imprescindível para a referida caracterização.
Sustentaram a insubsistência do lançamento efetuado, pois, não há que se falar em
omissão de receitas ou despesas não comprovadas, estando tudo devidamente contabilizado pelo
Auto Posto Alexandria Ltda., inclusive tendo sido oferecido regularmente à tributação.
Finalmente, no que concerne às multas aplicadas em razão do descumprimento de
obrigações acessórias, as mesmas não possuem quaisquer condições de subsistir, pois, como
demonstrado, não apenas não são aplicáveis ao caso em comento (caso da multa capitulada no
art. 12 da Lei no 8.218/91) como também ofendem aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, na esteira do entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal.

Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi mantido em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 9186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL QUANDO EVIDENCIADOS
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO A LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente
pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Tributam-se os descontos incondicionais redutores da receita bruta que não foram
devidamente comprovados mediante documentação hábil e idônea pela pessoa jurídica.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NECESSIDADE DE CONSTAR NA NOTA
FISCAL.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos, cabendo a glosa de valores abatidos da receita
bruta a esse título, quando não constantes em nota fiscal de venda.
RECEITA OMITIDA. BONIFICAÇÃO.
Contrato que prevê bonificação pela exclusividade de revenda de determinados produtos
amolda-se ao conceito de fato gerador do Imposto de Renda e Proventos de qualquer
natureza, na medida em que produz um acréscimo patrimonial do sujeito passivo.
RECEITA OMITIDA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Valores depositados em conta bancária cuja origem o contribuinte não comprovou
caracterizam omissão de receita por presunção legal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetido a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015 LANÇAMENTO DE CSLL. SUPORTE
FÁTICO COMUM.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o lançamento de CSLL
acompanhar o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS
MAGNÉTICOS.
A não apresentação dos arquivos digitais conforme legislação de regência enseja o
lançamento de multa regulamentar, limitada ao percentual de 1% sobre a receita bruta
do período, consoante previsto no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Após intimação do contribuinte, é cabível multa pela não apresentação dos arquivos
digitais na forma prevista na legislação tributária.
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar pela omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta
veiculadas pela Escrituração Contábil Digital decorre de lei, sendo portanto, incabíveis
as argüições acerca de desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade.
Fl. 9187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.

Inconformados com o resultado do julgamento, a empresa e os solidários
apresentaram Recurso Voluntário, no qual repete e reitera em suma os argumentos já constantes
da Impugnação
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Vistos e relatados os autos, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Delimitação da lide:

Conforme relatado tratam os autos de lançamento correspondente à apuração de
débitos atinentes ao IRPJ e CSLL em razão da omissão de receita: i) pela aplicação de
abatimentos e descontos não comprovados; ii) pelo recebimento de bonificação não oferecida à
tributação; iii) por presunção legal, concernente a depósitos bancários de origem não
comprovada. Também foi objeto de autuação a dedução de despesas não comprovadas: iv)
atinente à provisão para devedores duvidosos e v) de perdas diversas. Por fim, autuou-se vi) pela
aplicação de custos de aquisição de mercadorias não comprovadas.
A despeito das obrigações principais constituídas, também verificou-se o
descumprimento das seguintes obrigações acessórias, objeto da imputação de multas isoladas:
i) pela falta ou atraso na entrega de arquivo magnético concernentes às operações
com fornecedores e clientes, com supedâneo nos arts. 11 e 12, III, da Lei no 8.218/91, na redação
dada pelo art. 72 da MP no 2.158-34/2001 e reedições; e ii) pela omissão ou prestação de
informações inexatas ou incompletas em relação às operações financeiras constantes de sua
Escrituração Contábil Digital (ECD), esta com suporte no art. 16 da Lei no 9.779/99 e art. 57, III
da MP no 2.158-35/01.
Demais disso, as obrigações principais, salvo aquela atinente à presunção legal
por depósitos de origem não comprovada, foram constituídas mediante a imputação da multa de
ofício qualificada (150%) em razão da ocorrência de sonegação, fraude e conluio, nos termos do
art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96, bem como os sócios da empresa autuada foram arrolados por
responsáveis solidários aos débitos constituídos por terem exercido a administração ou gerência
com prática de atos com infração à lei, com supedâneo no art. 135 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário nacional - CTN).
Na impugnação apresentada conjuntamente pela empresa e responsáveis
solidários, como observado no acórdão de origem, foram refutadas:
Fl. 9188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

1 - Responsabilidade solidária dos sócios: contestam a vinculação ao pólo
passivo dos sócios da empresa autuada em razão da não comprovação do dolo dos
arrolados na prática de conduta contrária à lei.
2 - Lançamento do IRPJ/CSLL: contestam com especificidade os lançamentos
concernentes a omissão de receitas (2.1) por abatimentos e descontos não
comprovados, reputando-os incondicionados e para fidelização dos clientes; (2.2) pelo
não oferecimento à tributação da bonificação recebida, por entendê-la atrelada à uma
obrigação de fazer, não se configurando em receita; (2.3) por depósitos bancários de
origem não comprovada, porquanto entende-os todos contabilizados e oferecidos à
tributação.
Não há impugnação específica nem instauração da lide, portanto, para os
levantamentos motivados por dedução de custos, despesas operacionais e encargos
não comprovados, especificamente quanto a despesas não comprovadas atinente à
provisão para devedores duvidosos e de perdas diversas, bem como pela aplicação de
custos de aquisição de mercadorias não comprovadas (itens iv, v e vi acima).
3 - Qualificação da multa de ofício: contesta a imputação da multa qualificada
nos mesmos tópico da responsabilização solidária dos sócios, deduzindo que "as
supostas discrepâncias encontradas pelo Sr. Agente fiscal, antes de representar
indícios de sonegação e fraude fiscal, como equivocadamente entendeu aquele,
correspondem, na verdade, às dificuldades decorrentes do atendimento das demandas
da própria fiscalização."
4 - Descumprimento de obrigações acessórias: contesta as autuações a que foi
submetido, a saber: (4.1) da multa por falta e atraso no fornecimento de arquivo
digital, porque entende que o inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/91 não se amolda à
hipótese aventada; (4.2) da multa por omissão ou prestação de informações inexatas
ou incompletas na ECD, pois afirma-a em descompasso com os princípios
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e do não-confisco.
O Recurso Voluntario, seguiu na mesma cadência da Impugnação, inclusive lhe
reproduzindo vários trechos, refutando tão somente aquilo que já fora observado na decisão de
origem, respeitando os limites da matéria posta a controvérsia desde o início, ou seja,
mantiveram-se incontroversos os levantamentos motivados por dedução de custos, despesas
operacionais e encargos não comprovados, especificamente quanto a despesas não comprovadas
atinente à provisão para devedores duvidosos e de perdas diversas, bem como pela aplicação de
custos de aquisição de mercadorias não comprovadas.
Assim, dentro dos limites postos pelo Recorrente, passo a enfrentar seus
argumentos de defesa.

1 – Da Responsabilidade Tributária dos Sócios.

Para afastar a responsabilidade tributária dos sócios da empresa, a Recorrente traz
o argumento de que eles são pessoas simples, proprietárias de um posto de combustível situado
em Cândido Mota, no interior do Estado de São Paulo, do qual tiram o seu sustento e de sua
família com muito trabalho árduo, não possuindo o conhecimento “presumido” pelo Sr. Agente
fiscal para perpetrar uma sofisticada fraude fiscal envolvendo “uma série de artifícios e
artimanhas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador”, que
Fl. 9189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

o dolo, a intenção de agir contrariamente à lei para fraudar o Fisco necessitava ser provada pelas
autoridades fiscais, o que não ocorreu no caso ora em exame.
Por outro lado, a acusação fiscal, no que diz respeito a atribuição de
responsabilidade solidária aos sócios nos termos do art. 135, III, do CTN, como observado no
acórdão recorrido respaldou-se nos seguinte elementos de prova:

Conforme articuladamente comprovado pela Auditoria, a empresa Autuada
cometeu uma série de impropriedades na apuração e na contabilização de seus
resultados no período fiscalizado, fatos que lhes valerem as respectivas autuações
constitutivas das obrigações tributárias principais. São desse jaez as infrações
constituídas por ter omitido receitas do oferecimento à tributação, deduzido do
resultado despesas e custos de aquisição de mercadorias não comprovadas.
A despeito desses fatos, a Autuada aplicou uma série de artifícios e artimanhas
tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
(sonegação) ou mesmo impedir ou retardar a sua ocorrência (fraude). Nesse sentido,
temos as seguintes condutas, para as quais a contribuinte foi chamada a prestar
esclarecimentos acerca das suas práticas contábeis:
- Não contabilização em contas de resultado, ocultando as receitas omitidas de
bonificação recebidas da Ipiranga em dezembro de 2013. Acresça-se que o registro
contábil identificado ainda omite a integralidade do valor recebido. A Auditoria
Fiscal, mediante Intimação à empresa bonificadora, comprova o envio de R$
3.500.000,00 à empresa autuada, dos quais esta apenas deu entrada em R$
3.000.000,00 em sua contabilidade.
- Não comprovação nem esclarecimento acerca da origem e causa de vultosos
depósitos bancários muito acima dos valores oferecidos à tributação no período de 01
a 12/2014.
- Dedução na apuração do lucro líquido na determinação do lucro real de
despesas não comprovadas, seja com descontos concedidos, seja na perda de
recebimento de créditos, na provisão para devedores duvidosos ou ainda pela
aplicação de custos de mercadorias cuja aquisição não comprovou.
Nessa mesma linha de práticas contábeis que demonstram o intuito de ocultar
para sonegar ou dificultar o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária, a
autuada, no curso da ação fiscal, também adotou outras condutas deliberadamente
evasivas, a saber:
- Não apresentou a memória de cálculo das vultosas operações de carta frete no
período fiscalizado e deixou de segregar os lançamentos dos respectivos ingressos
bancários para que ficassem deliberadamente misturados.
- Não apresentou os arquivos digitais contendo suas operações com
fornecedores e clientes, nem tornou pública suas operações no Sistema Público de
Escrituração Contábil Digital.
- Transmissão da escrituração contábil sem detalhamento no histórico de
significativa parcela de lançamentos que permitisse identificar a origem e a causa do
ingresso e da saída de recursos, de maneira a não possibilitar a identificação nem da
causa do depósito nem do beneficiário dos pagamentos efetuados.
- Omissão no SPED EFD IPI/ICMS no ano de 2014 de 155.052 cupons fiscais,
tampouco apresentação de demonstrativo detalhado de todos eles, quando intimado,
Fl. 9190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

nem fornecimento dos arquivos das notas fiscais de serviços emitidas por terceiros e
pela própria pessoa jurídica.
Por fim, em conluio que envolveu diretamente a pessoa física do sr. Luiz Carlos
Torrezan, sócio da autuada, houve a plena caracterização do ocultamento de seu
patrimônio pessoal no que tange à construção do hotel Pousada Farol de Alexandria,
de sua real propriedade, em detrimento do recolhimento dos tributos devidos.
Todos tais elementos, juntos e sopesados, compuseram quadro de fraude,
sonegação e conluio, pelo qual devem responder a pessoa jurídica, pela qualificação
da multa de ofício nos levantamentos pertinentes (excluído aquele atinente à
presunção legal da omissão de receitas, que não teve sua multa qualificada por se
tratar de presunção legal), bem como os próprios sócios-administradores arrolados no
pólo passivo pela prática de atos com infração à lei, dada a sua atuação deliberada e
dolosa na condução do empreendimento com vistas à ilegítima evasão tributária.

Deste modo verifica-se que as condutas demonstradas pela fiscalização não
poderiam ter sido perpetuadas sem o conluio de todos aqueles responsáveis pela condução da
empresa, de modo que mantenho a responsabilidade solidária.
A atribuição de responsabilidade aos sócios administradores é medida que se fez
legal e necessária. A acusação não é relativa a um ato isoladamente considerado, que
poderia ter sido praticado por apenas um dos sócios administradores em prejuízo da vigilância
dos demais. A acusação é relativa ao próprio modo de gerir o conjunto das atividades da empresa
por meio da omissão substancial e reiterada de receita, inclusive com o registro contínuo dos
valores das notas fiscais, ocultamento patrimonial e escrituração contábil sem o necessário
detalhamento que permitisse a identificação precisa das operações e suas causas, condutas estas
que não poderiam ter sido perpetuadas por tanto tempo sem o conluio de todos aqueles
responsáveis pela condução da empresa.
Fatos que também se confirmaram no momento da qualificação da multa aplicada
à contribuinte e lhes serviram de fundamento, a qual também resta mantida aqui, por se
confundir entre os argumentos de defesa da Recorrente com a própria contestação à atribuição da
responsabilidade pelo art. 135, III, do CTN.

2 – Omissão de receitas – abatimentos e descontos não comprovados.
Neste tópico, a acusação fiscal que pesa sobre a Recorrente é de que ela foi
autuada por ter deduzido do lucro líquido despesas com descontos/abatimentos concedidos não
comprovados mediante documentação hábil e idônea, deduções estas que foram glosadas.
Em seu Recurso, defende-se argumentando que os descontos concedidos
representados pelos valores de R$ 5.998.488,53 e R$ 7.275.096,08 para os anos de 2013 e 2014
respectivamente são aplicados direto no cupom fiscal por se tratar de um desconto deliberativo e
incondicional, aplicado para fidelização de clientes.
Ocorre que tal argumento já fora enfrentado na origem, onde restou esclarecido
que:
Agora, em sede da Impugnação, a empresa autuada limita-se a reiterar os
descontos e argumentos já apresentados quando da fiscalização, afirmando-os
aplicáveis diretamente no cupom fiscal por se tratarem de um desconto deliberativo e
Fl. 9191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

incondicional, aplicado para fidelização de clientes, do qual o seu Anexo IV -
Demonstrativo de Descontos por cupom, por trimestre, faria prova inequívoca.
Sem razão a contribuinte.
De acordo com a planilha anexada aos autos às fls. 7079/9058, as operações
com desconto perfizeram R$ 2.071.349,99 no primeiro trimestre, R$ 1.912.283,96 no
segundo, R$ 1.772.854,53 no terceiro e R$ 1.518.607,60 no quarto, totalizando R$
7.275.096,08 no ano de 2014.
Vê-se que tal planilha/resposta é a mesma tida por insuficiente quando
apresentada à Fiscalização em cumprimento ao TIF no 9, item 1.4, conforme CD no 01
e tanto quanto aquela, ignora os valores contabilizados por descontos supostamente
concedidos para o ano de 2013.
Tanto lá quanto aqui, a Contribuinte não esclarece o porquê de muitos dos
cupons fiscais não constarem da EFD IPI/ICMS ao serem cotejados documentos
fiscais coincidentes em número e mês, tampouco a ausência da informação dos
descontos concedidos nas citadas operações de venda, nem promove a sua retificação
para neles fazer constar os valores dos descontos. Ademais, não traz todas as
informações requeridas por necessárias à sua perfeita identificação, conforme
reiterado no Termo de Intimação Fiscal no 13, item 4.
Como sabido, a utilização de descontos incondicionais na apuração da receita
bruta de vendas de mercadorias e serviços não está indene de comprovação, que
devem constar das respectivas notas fiscais de venda.

Vê-se que o Recurso Voluntário não dialoga com os fundamentos da decisão
recorrida, apenas limita-se a repetir os argumentos da Impugnação, sem oferecer elementos que
permitam a reforma do entendimento já exarado pela DRJ, razão pela qual, mantendo os decido
na origem por seus próprios e acertados fundamentos.

2 – Omissão de receitas – bonificação recebida da Ipiranga.

Aqui a acusação fiscal aponta que a Recorrente teria deixado de oferecer à
tributação a receita decorrente da bonificação recebida da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.
Por seu turno, esclarece ela que no ano de 2013, precisamente no mês de
dezembro, o Recorrente Auto Posto Alexandria Ltda. firmou contrato comercial com a Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A., conhecida distribuidora de combustíveis.
Aduz que tal contrato possui como premissa a obrigação de compra de um certo
volume de combustíveis pelo período de vigência do contrato, que neste caso é de 153.000.000
de litros de combustíveis por cinco anos, respectivamente. Além disso, esse contrato tem como
fundamento uma obrigação de fazer por parte do Recorrente Auto Posto Alexandria Ltda., o
qual, não o fazendo, ver-se-á em face da liquidação do contrato com multa e reversão da garantia
real firmada por averbação pública nas propriedades da empresa e de seus sócios, conforme
determinado nas cláusulas segunda e terceira daquele (“Anexo A – Contrato Ipiranga”).
Assim, relata ela que muito embora denominado como contrato de bonificação,
esse é um contrato financeiro que possui uma obrigação a ser realizada, não podendo, portanto,
ser caracterizado como uma receita passível de ser tributada.
Fl. 9192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

Tal qual o item anterior, o acórdão recorrido também já houvera refutado tal
argumento, ao mencionar:
Sem razão a contribuinte.
A empresa omite das contas de Receita os valores havidos em razão de contrato
de exclusividade de aquisição dos produtos combustíveis para revenda, firmada junto
à Ipiranga.
Tal contrato prevê o recebimento de bonificação antecipada no valor de R$
3.500.000,00 e teria por condição a aquisição de 153.000.000 de litros de
combustíveis pelorevendedor em regime de exclusividade com o fornecedor Ipiranga,
ao longo dos cinco anos de vigência.
Tais receitas deram ingresso bancário na contabilidade da autuada pelo valor de
R$ 3.000.000,00 em contrapartida da conta de ativo "bonificação a receber". No
entanto a Auditoria comprova a remessa pela Ipiranga e o recebimento pela empresa
autuada no valor pactuado de R$ 3.500.000,00.
Alguns dias depois, o saldo desta conta foi transferido para a conta do passivo
de obrigação "credores diversos", lá permanecendo de 2013 a 2015. Em nenhum
momento houve o reconhecimento contábil da receita de bonificação em conta de
resultado e o seu oferecimento à tributação.
Segundo consta dos autos, a Ipiranga forneceu o comprovante bancário do
pagamento da bonificação no valor de R$ 3.500.000,00, em operação levada a cabo
em dezembro de 2013.
Em sede de Impugnação a contribuinte tenta descaracterizar o ingresso do
conceito de receita tributável, afirma-o havido por contrato financeiro e que, caso
contrário, se receita fosse estaria sujeito ao aperfeiçoamento mediante o cumprimento
mensal das condições contratuais.
Também aqui não lhe assiste razão.
Como sabido o fato gerador do IRPJ alcança os proventos de qualquer natureza
que tenham produzidos acréscimos patrimoniais, ainda que não seja fruto específico
do produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Aqui, o acréscimo patrimonial é evidente, como também evidenciado está
tratar-se de bonificação decorrente de contrato de revenda exclusiva de produtos
combustíveis adquiridos da fornecedora Ipiranga pelo seu revendedor, a empresa
autuada, confira-se:

O direito ao recebimento da bonificação pactuada ficou firmado no momento da
assinatura do contrato e dias depois o valor pertinente dá ingresso em sua conta
bancária. Pelo princípio contábil da competência, que rege a contabilidade das
empresas que apuram seus tributos pelo Lucro Real, é este o momento do seu
reconhecimento.
Em que pese haver contrapartidas estipuladas no contrato tais convenções não
se caracterizam como condição suspensiva da ocorrência do fato gerador (CTN, art.
117, I). Antes, as condições pactuadas falam com hipóteses de devolução daquilo que
já se recebeu, ou seja, SE houver a violação da exclusividade, SE não houver a
Fl. 9193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

aquisição das quantidades totais mínimas pactuadas, SE inadimplir com os
pagamentos devidos ou SE ocorrer qualquer outra infração ao contato assinado, o
valor será devolvido proporcionalmente, confira-se:

Portanto, reputo ocorrido o fato gerador pelo incremento patrimonial do sujeito
passivo no momento da assinatura do contrato de bonificação antecipada, não havendo
reparo cabível ao lançamento fiscal.

Vê-se que, novamente, o Recurso Voluntário não dialoga com os fundamentos da
decisão recorrida, apenas limita-se a repetir os argumentos da Impugnação, sem oferecer
elementos que permitam a reforma do entendimento já exarado pela DRJ, razão pela qual,
mantendo os decido na origem por seus próprios e acertados fundamentos.
Quanto ao argumento da amortização pelo volume de compras, a recorrente
argumenta que resta demonstrado, para o ano de 2014 o valor a ser apropriado como receita
corresponde a R$ 736.682,42 e não a totalidade do contrato como entendeu o Sr. Agente fiscal,
contudo não indica quais elementos de prova o permitiriam essa conclusão, não restando
possível acatar o argumento.
4 – omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada.
O Defendente contrapõem-se afirmando não ter havido omissão de receitas, posto
que os depósitos bancários foram integralmente contabilizados, mas sim a falta de identificação
da origem dos depósitos. Nessa linha entende que as discrepâncias havidas se dão nas chamadas
operação de "cartas fretes", descrevendo a operação afirmando trabalhar com recebimentos
mediante tais documentos e que as entradas em depósitos são oriundas dos recebimentos das
vendas realizadas na modalidade de carta-frete, cartão de crédito/débito, cheques e boletos.
Sem razão a Defendente.
Tais premissas não se sustentam para invalidar a autuação, a uma porque a
contribuinte é autuada por presunção de omissão de receita à tributação ainda que estejam
contabilizados os depósitos bancários, pois o que se questiona são sua origem e o seu
oferecimento à tributação e, a duas, na medida em que a totalidade das receitas de vendas e a
totalidade das operações havidas a título de cartas-frete informadas pela Contribuinte foram
deduzidas da composição da base tributária imponível, sustentando-se a autuação pelos valores
de receitas que excederam ao tributável cuja origem não foi comprovada por documentação
hábil e idônea do Autuado.
Confira-se a operação fiscal no quadro produzido por ela própria em sua peça:
Fl. 9194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

Explica a Auditoria, em boa lógica:
Durante o ano de 2014 o contribuinte recebeu em depósitos bancários R$
144.022.507,37, excetuadas as transferências, sendo que, mesmo após seguidamente
intimado, deixou de segregar os ingressos representativos das receitas de vendas
contabilizadas tributadas dos demais ingressos não comprovados. Portanto, a fim de
evitar eventual dupla tributação de depósitos bancários decorrentes das receitas de
vendas contabilizadas integrante do lucro líquido, a fiscalização excluiu do lançamento
a parcela de R$ 86.244.418,53 (considerando, por hipótese, o recebimento por meio de
depósitos realizados nas próprias contas bancárias), que corresponderia ao recebimento
das vendas tributadas. Além disso, a fiscalização também deduziu do lançamento a
parcela de R$ 21.738.245,96 (R$ 39.313.505,96 (valor baixado de carta frete) – R$
17.575.260,00 (valor utilizado na quitação dos cupons fiscais)), que representaria o
montante recebido de carta frete não destinado ao pagamento das vendas contabilizadas
de óleo diesel. Isto é, restaria no ano de 2014, o montante líquido a cobrar a título de
depósitos bancários não comprovados individualizadamente de R$ 36.039.842,88.
(grifei)

Resta, portanto, evidenciado que a contribuinte não comprova a origem dos
recursos que transitaram por suas contas bancárias em valores maiores do que aqueles que foram
submetidos à tributação, sujeitando-se à presunção de omissão de receitas, nos termos propostos
pela lei de regência.
Sem reparo, aqui também, a autuação fiscal.
Das obrigações acessórias - Multa por falta e atraso no fornecimento de
arquivo de fornecedores e clientes.
Foi imputada multa ao Recorrente em razão da não apresentação dos arquivos
digitais de operações com clientes e fornecedores, com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei no
8.218/91, no que foi secundado pelo v. aresto recorrido.
Em sua defesa aponta que, em que pese o entendimento esposado pelo Sr. Agente
fiscal e pelo v. acórdão de fls., é de se ver que essa multa não merece prosperar, posto que o
inciso III do citado artigo 12 da Lei no 8.218/91 não se amolda à hipótese da falta de entrega de
arquivos digitais.
A utilização de sistema de processamento eletrônico de dados por parte do
contribuinte está claramente demonstrada nos autos, mediante os atendimentos das intimações
fiscais específicas. Uma vez utilizando-se desse sistema, o artigo 11 da Lei no 8.218/91 prevê a
obrigatoriedade da apresentação dos arquivos digitais ao Fisco, no prazo a que for regularmente
intimado. Por seu turno o artigo 12, em cada um dos seus incisos, penaliza a conduta específica
descumprida pelos contribuintes, a saber: no inciso I a conduta apenada é a de não apresentação
na forma estabelecida pela RFB, o inciso II fala da apresentação com informações omissas ou
Fl. 9195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

incorretas e o inciso III diz respeito à não apresentação no prazo estabelecido, no caso, de vinte
dias, consoante a IN SRF no 86/2001.
Aqui a multa que lhe foi cominada não o foi por não manter escrituração,
declaração ou demonstração em meio digital mas justamente por mantê-los, não apresentar o
arquivo requerido no prazo estipulado.
É o que temos nos autos. Constatado que a empresa não apresentou os arquivos
magnéticos dentro do prazo exigido na intimação, utilizando-se ela de sistema de processamento
eletrônico de dados, conforme acima fartamente demonstrado, configurou-se a situação prevista
no art. 12, III da Lei no 8.213/91 para a aplicação da multa regulamentar de dois centésimos por
cento (0,02%) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no ano-
calendário, até o máximo de um por cento (1%) desta.
Sem reparo o procedimento fiscal.

Da multa por informações incompletas e omitidas na escrituração contábil do
SPE.
Aqui a autuação trata da transmissão da escrituração contábil à base do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) com informações incompletas e omitidas na descrição
dos lançamentos contábeis às quais deixou de corrigir, após ser reiteradamente intimada. Frise-se
que a Contribuinte, optante pelo Lucro Real, está obrigada à apresentação da Escrituração
Contábil Digital (ECD), com supedâneo legal no art. 16 da Lei no 9.779/99 e no art. 57, III, 'a' da
Medida Provisória no 2.158-35/01.
A Defendente não contesta a ocorrência da infração, mas deduz aviltados os
princípios constitucionais tributários da proporcionalidade e da razoabilidade na sua cominação,
dado o caráter confiscatório de sua cominação.
Mais uma vez, a razão não lhe assiste.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 9196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720005/2018-47

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Dessa maneira, na falta de elementos que demonstrem a necessidade de
reforma do acórdão de origem e também sob fundamento no § 3o DO ART. 57 DO RICARF
adoto seus fundamentos e mantenho as suas razões de decidir.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 9197
DF CARF MF
Documento nato-digital